Tribunal: TJPA
Processo: 0001372-60.2019.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001372-60.2019.8.14.0031

APELANTE: EDEILTON SILVA SOARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0001372-60.2019.8.14.0031.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJÚ/PA.

APELANTE:
EDEILTON SILVA SOARES
.

DEFENSOR: SALOMÃO DOS SANTOS MATOS.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

REVISOR: Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
.

RELATOR:
Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado
.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÕES. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. REAVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONSEQUÊNCIA DO CRIME NÃO JUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
O magistrado, ao analisar os vetores do art. 59, do CP, considerou como desfavorável a circunstância relativa à personalidade do sentenciado, pois voltada a criminalidade, por já responder a crime de mesma natureza, frieza e desvalor com a vida humana e pela forma como o crime foi executado, porém, para que seja negativada, requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la.

2
.
Pena-base redimensionada
para o mínimo legal.

3.

Recurso conhecido e provido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 22 dias do mês de maio de 2023. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO.

Trata-se de apelação interposta por
EDEILTON SILVA SOARES
, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri d
a Comarca de Mojú/PA
, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 121, § 2º IV, do Código Penal.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, IV, do Código Penal, impondo-lhe a sanção de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado (ID 13489754).

As razões recursais culminaram no pleito unicamente da redução da pena-base, pois teria sido exasperada de forma injusta, uma vez que ausentes circunstâncias desfavoráveis quando da análise do art. 59 do CP, sendo necessário seu redimensionamento (ID 13248763).

As contrarrazões firmaram-se pelo improvimento total do apelo, nos termos da manifestação de ID 13489764.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 13686203).

É O RELATÓRIO.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

VOTO.

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse e legitimidade das partes em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DO MÉRITO.

DA DOSIMENTRIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, e está sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Considerando que não houve questionamentos acerca da autoria e da materialidade delitiva, passo à análise do cálculo da pena do recorrente.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa (ID 13248727):

(...).1-DOSIMETRIA

a)

O réu agiu com culpabilidade normal à espécie;

b)

seus antecedentes são maculados, mas não registra sentença penal condenatória transitada em julgado, pelo que não lhe prejudicarão;

c)

nada foi apurado sobre sua conduta social;

d)

sua personalidade denota inclinação à criminalidade, frieza e desvalor para com a vida humana, pela forma como o crime foi executado e diante da preexistência de processo criminal onde lhe é imputado ilícito da mesma natureza;

d) os motivos do crime não restaram apurados de forma indubitável, pelo que não lhe podem prejudicar;

e)

as demais circunstâncias não lhe prejudicam;

f)

as consequências extrapenais do crime não extrapolam o resultado naturalístico;

g)

a vítima, pelo que consta dos autos, não contribuiu para a prática do crime.

Assim, com base na análise acima das causas judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, havendo um vetor que milita em desfavor do réu, fixo a pena base em 18 (dezoito) anos de reclusão, tornando-a definitiva nesse patamar, vez que são inaplicáveis as atenuantes e agravantes, bem como inexistem causas de aumento ou diminuição.

[...].

Pela detida análise dos autos, constata-se que o MM. Juízo
a quo
considerou apenas a personalidade do apelante como circunstância desfavorável, e por essa razão, estabeleceu como pena-base,
18 (dois) anos de reclusão.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiç
a, é válido lembrar que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

No entanto, neste particular, a decisão de piso consta com fundamento equivocado, data máxima vênia, carecendo de correção. Vejamos.

A personalidade do agente

diz respeito à índole, ao caráter ético e moral adquirido pelo agente no curso da sua vida, do que se pode extrair, entre outras coisas, a sua forma de agir. Sua valoração prescinde de apresentação de laudo técnico por profissional da área da saúde, entretanto requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la, de forma que não o havendo elementos de convicção nos autos que autorize esse estudo, a personalidade deve ser considerada favorável.

Ao valorar negativamente a circunstância em apreço, o MM. Juiz
a quo
justificou que “sua personalidade denota inclinação à criminalidade, frieza e desvalor para com a vida humana,
pela forma como o crime foi executado e diante da preexistência de processo criminal onde lhe é imputado ilícito da mesma natureza
; (...)” (grifei)

Percebe-se, portanto, que o Magistrado
a quo
exaspera a circunstância com base na “frieza e desvalor para a conduta humana com a vida alheia” e a justifica pela forma como o crime foi executado, o que se confunde com o próprio tipo penal, portanto
inerente ao crime em testilha
.

Nesse entendimento, colaciono julgados:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTOS GENÉRICOS E INERENTES AO TIPO PENAL. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA E REDUÇÃO DA PENA CONCEDIDOS. PLEITO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DA EXASPERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No caso, a pena-base do agravado foi exasperada em 6 anos pela valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes, da personalidade, dos motivos do crime e consequências do crime. Entretanto, o julgador deixou de indicar elementos concretos dos autos pelos quais entendeu serem reprováveis tais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, tendo se valido de elementos genéricos ou próprios do tipo penal incriminador, em manifesto desacordo, portanto, com o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal. 2. (...). 3. A desnecessidade de dados técnicos ou exames feitos por especialistas não exime julgador de aferir, a partir de elementos concretos dos autos - relacionados à índole do réu, seu histórico social e familiar, sua vida social, etc. -, uma maior ou menor propensão à prática de crimes ou um grau maior ou menor de periculosidade do agente. 4.
No caso, as instâncias ordinárias limitaram-se a afirmar, de forma genérica, que o modo de agir do réu demonstra uma personalidade voltada para o delito, violenta, agressiva e fria, porém não indicaram elementos concretos aptos a desqualificar a vetorial personalidade do agente, que tem a ver com aspectos psicológicos e morais
. Na mesma toada, em relação à conduta social, apenas se mencionou que o agravado tinha envolvimento com o tráfico de drogas, circunstância que por si só não serve para avaliar o comportamento do agente em seu meio social e familiar ou no ambiente de trabalho. 5. (...). 6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 629109 ES 2020/0313164-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

EMENTA: APELAÇÃO TRIBUNAL DO JÚRI HOMICÍDIO QUALIFICADO DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS INOCORRÊNCIA INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA REDIMENSIONAMENTO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I (...). II Quanto à aplicação da pena, com razão a defesa. Crime de Homicídio. Verifica-se que foram valoradas de forma negativa ao sentenciado as circunstâncias judiciais da personalidade e conduta social. A personalidade foi valorada negativamente ao argumento de que o réu é contumaz na prática delitiva. Contudo, como ensina Rogério Greco, o julgador não possui capacidade técnica necessária para a aferição de personalidade do agente, incapaz de ser por ele avaliada sem uma análise detida e apropriada de toda a sua vida, a começar pela infância. Somente profissionais de saúde (psicólogos, psiquiatras, terapeutas, etc.), é que, talvez, tenham condições de avaliar essa circunstância judicial. Dessa forma, entendemos que o juiz não deverá levá-la em consideração no momento da fixação da pena-base. (Código Penal Comentado, 4. ed., p. 141). Em relação à conduta social, não pode o referido magistrado valorá-la negativamente, pois nos autos não têm elementos concretos que evidenciem uma conduta social péssima, eis que a simples leitura a folha de antecedentes não presta para afirmar ser a conduta do acusado boa ou ruim. Mesmo no caso de existirem registros variados de inquéritos arquivados, processos em andamento ou absolvições por falta de provas, há ausência de substrato concreto para deduzir ser o réu pessoa de má conduta social. (Guilherme de Souza Nucci, In Código Penal Comentado, p. 405). Exclui-se, portanto, a avaliação negativa dessas circunstâncias judiciais, razão pela qual a pena definitiva deve ser fixadaa2 em 16 (dezesseis) anos de reclusão. Crime de Ocultação de Cadáver. Verifica-se que foram valoradas de forma negativa ao sentenciado as circunstâncias judiciais da personalidade e conduta social.
A personalidade foi valorada negativamente ao argumento de que o réu é contumaz na prática delitiva. Contudo, como ensina Rogério Greco, o julgador não possui capacidade técnica necessária para a aferição de personalidade do agente, incapaz de ser por ele avaliada sem uma análise detida e apropriada de toda a sua vida, a começar pela infância. Somente profissionais de saúde (psicólogos, psiquiatras, terapeutas, etc.), é que, talvez, tenham condições de avaliar essa circunstância judicial. Dessa forma, entendemos que o juiz não deverá levá-la em consideração no momento da fixação da pena-base.
(Código Penal Comentado, 4. ed., p. 141). Em relação à conduta social, (...). Exclui-se, portanto, a avaliação negativa dessas circunstâncias judiciais, razão pela qual a pena definitiva deve ser fixada em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão. Em sendo aplicável ao caso a regra disciplinada pelo artigo 69, do Código Penal (concurso material), fica o réu definitivamente condenado à pena de 17 (dezessete) anos e 3 (três) meses, devendo a pena ser cumprida em regime inicial fechado (art. 33, § 2º, alínea a, do CP), mantendo, no mais, a sentença. III Ordem parcialmente concedida. Decisão Unânime. VISTOS, ETC.

(TJ-PA - APL: 00003157120088140023 BELÉM, Relator: BRIGIDA GONCALVES DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/08/2011, 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 19/08/2011)

De maneira que entendo por valorar de forma neutra a circunstância referente a personalidade do apelante.

Logo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em tela, e ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a
pena-base em 12 (doze) anos de reclusão, mantendo-se inalteradas
as demais condições estabelecidas na sentença condenatória.

Ante o exposto
, conheço do recurso de apelação e dou provimento, para reformar a r. sentença prolatada pelo juízo
a quo
, no que tange a dosimetria da pena do apelante fixando-a em
12 (doze) ano de reclusão, mantendo o regime inicial de cumprimento da pena como fechado.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 23/05/2023